Tribunal: TJMT
Processo: 1021121-79.2026.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021121-79.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[HELIO MACHADO DA COSTA JUNIOR - CPF: 779.969.921-34 (ADVOGADO), DARGILAN BORGES CINTRA - CPF: 876.457.691-49 (AGRAVANTE), CARLOS ALEXANDRE CATTANI - CPF: 711.328.131-15 (AGRAVADO), MICHEL CAMPOS ALVES - CPF: 014.348.571-74 (ADVOGADO), WELLINGTON MARLOS SALLA BERG - CPF: 171.173.878-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. RETORNO AO
STATUS QUO ANTE
. RESTITUIÇÃO DE BEM MÓVEL.
JET SKI
DISPONIBILIZADO EM OFICINA PARTICULAR. AUSÊNCIA DE TRADIÇÃO EFETIVA. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. AUSÊNCIA DE PROVA DE ESSENCIALIDADE OU COMPROMETIMENTO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL EM SOERGUIMENTO. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO COMO GARANTIA DO JUÍZO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que, com fundamento em acórdão exequendo que anulou negócio jurídico e determinou o retorno das partes ao
status quo ante
, reputou suficiente a disponibilização de
jet

ski
em oficina particular e manteve constrição sobre ativos financeiros do executado.

2. Requerimentos do recurso: (
i
) reconhecimento de que a mera disponibilização do
jet

ski
em oficina particular não configura restituição efetiva do bem; (
ii
) determinação de comprovação formal da entrega do bem, com vistoria ou laudo, indicação do estado de conservação e funcionamento, entrega de chaves, documentos e acessórios; (
iii
) desconstituição da penhora de ativos financeiros, em razão de recuperação judicial e de alegado comprometimento da atividade empresarial; e (
iv
) impedimento do levantamento dos valores bloqueados até a regular comprovação da restituição do bem ou de eventual recusa injustificada de seu recebimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (
i
) definir se a mera disponibilização do
jet

ski
em oficina particular equivale à efetiva restituição do bem, nos termos do acórdão exequendo que determinou o retorno das partes ao
status

quo

ante
; e (
ii
) estabelecer se a penhora de ativos financeiros deve subsistir diante da alegação de recuperação judicial e de suposto comprometimento da atividade empresarial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A anulação do negócio jurídico e o retorno das partes ao
status

quo

ante
impõem a restituição recíproca daquilo que cada parte recebeu, de forma formal, segura, comprovável e compatível com a situação existente ao tempo da celebração da avença.

5. A simples indicação de que o bem se encontra em oficina particular não se confunde com tradição efetiva, pois a entrega de bem móvel individualizado exige prova mínima da transferência da posse, com identificação do responsável pela guarda, ciência inequívoca do destinatário, termo de entrega, vistoria e comprovação da entrega de chaves, documentos e acessórios.

6. Fotografias ou indicação unilateral de oficina não comprovam, por si sós, a restituição material e jurídica do bem, especialmente quando ausentes termo de entrega, recibo, depositário formal, prova do estado de conservação e funcionamento do
jet

ski
e comprovação da disponibilização de documentos e acessórios.

7. O retorno ao
status

quo

ante
exige recomposição recíproca e efetiva, de modo que não basta ao credor afirmar que o bem se encontra em determinado local, nem presumir recusa do devedor sem prova concreta de comunicação formal, possibilidade real de retirada, laudo ou vistoria, depósito regular ou outra medida apta a assegurar a conservação do bem até a entrega.

8. A jurisprudência reconhece que a nulidade do negócio jurídico impõe a restituição recíproca das prestações, veda o enriquecimento sem causa e exige equilíbrio na recomposição patrimonial das partes.

9. O desfazimento contratual conduz ao retorno das partes ao estado anterior, com restituição das prestações recebidas por cada contratante, sem afronta à coisa julgada quando tal providência decorre da própria natureza restitutória do pronunciamento judicial.

10. A disponibilização informal do
jet

ski
em oficina particular não caracteriza, por si só, efetiva tradição do bem, razão pela qual o cumprimento adequado do acórdão exequendo exige comprovação formal da restituição, mediante vistoria ou laudo de constatação, indicação do estado de conservação e funcionamento e entrega de chaves, documentos e acessórios, ressalvada prova objetiva de recusa injustificada.

11. A mera existência de recuperação judicial não confere blindagem patrimonial ampla e automática sobre qualquer numerário, cabendo ao executado comprovar concretamente que os valores bloqueados constituem bem de capital essencial ou que a constrição inviabiliza a atividade empresarial ou compromete o soerguimento da empresa.

12. Ativos financeiros não se equiparam, sem prova específica, a bens de capital essenciais à atividade empresarial, competindo ao executado demonstrar a imprescindibilidade dos valores bloqueados para a continuidade da empresa, por meio de elementos contábeis, fluxo de caixa, obrigações operacionais imediatas ou prova técnica idônea.

13. Ausente prova concreta da essencialidade dos ativos financeiros bloqueados, a penhora deve subsistir como garantia do juízo, com suspensão do levantamento até ulterior deliberação, após comprovação formal da restituição do bem ou de recusa injustificada de seu recebimento.

IV. DISPOSITIVO

14. Recurso parcialmente provido para condicionar o levantamento dos valores constritos à comprovação formal da restituição do bem ou da recusa injustificada de seu recebimento, mantida a penhora e obstado o levantamento como contracautela.

______________________________________________________________________

Jurisprudências relevantes citadas
: TJMT, n. 1008622-08.2024.8.11.0041, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 08.10.2025; STJ, AgInt no REsp n. 2.088.196/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 23.10.2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo executado
DARGILAN BORGES CINTRA
, contra a decisão proferida pelo Juízo 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 1008955-67.2018.8.11.0041, movido por
CARLOS ALEXANDRE CATTANI
, rejeitou a impugnação e a oposição à penhora, manteve a constrição via SISBAJUD, deferiu o levantamento do valor constrito em favor da parte exequente e determinou nova tentativa de penhora quanto ao saldo remanescente.

Ressai dos autos que a parte exequente propôs cumprimento de sentença para satisfação de crédito reconhecido e confirmado por acórdão, o qual anulou o negócio jurídico, determinou o retorno das partes ao
status quo ante
, com a devolução do bem objeto da avença, e condenou o executado à restituição da quantia de R$55.000,00, devidamente corrigida.

Na
decisão agravada
, o magistrado rejeitou a impugnação
ao cumprimento de sentença e a oposição à penhora, ao entendimento de que o exequente comprovou a disponibilização do
Jet Ski
ao executado e que a constrição via SISBAJUD não incidiu sobre bem de capital essencial submetido ao juízo da recuperação judicial.

Também afastou a alegação de comprometimento do mínimo existencial, por ausência de prova concreta, manteve o bloqueio realizado, deferiu o levantamento de R$174.181,00 em favor do exequente e autorizou nova tentativa de penhora online quanto ao saldo remanescente de R$38.577,27 (id. 367620378).

Nas
razões

do

recurso
, em síntese, o agravante sustenta a inexigibilidade da obrigação ao argumento de que o agravado não comprovou a efetiva restituição do
Jet Ski
, pois a mera disponibilização do bem em oficina particular não equivaleria ao retorno ao status quo ante, o qual exigiria entrega material, formal e inequívoca ao próprio agravante.

Afirma que os valores bloqueados seriam impenhoráveis em razão da recuperação judicial e que a constrição comprometeria sua atividade econômica e seu mínimo existencial.

Defende, por isso, a concessão de efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento da inexigibilidade da obrigação ou, subsidiariamente, o afastamento da penhora (id. 367620354).

O preparo recursal foi devidamente recolhido (id. 367632850).

A liminar foi deferida (id.

368954894).

A contraminuta foi devidamente apresentada, por meio da qual a parte reafirmam os fundamentos adotados na origem e pugna pelo desprovimento do recurso (id. 370489378).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA
(RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

A controvérsia recursal concentra-se em dois pontos: a) saber se a mera disponibilização do
Jet Ski
em oficina particular equivale à efetiva restituição do bem, nos termos do acórdão exequendo, que determinou o retorno das partes ao
status quo ante
; b) definir se a penhora de ativos financeiros deve subsistir, diante da alegação de recuperação judicial e de suposto comprometimento da atividade empresarial.

Razão parcial assiste ao agravante.

O título judicial que embasa o cumprimento de sentença declarou a anulação do negócio jurídico e determinou o retorno das partes ao
status quo ante
, de modo que a consequência jurídica desse comando impede a satisfação unilateral da obrigação, pois, desfeita a avença, impõe-se a restituição recíproca daquilo que cada parte recebeu, de forma formal, segura, comprovável e compatível com a situação existente ao tempo da celebração do negócio jurídico.

A decisão agravada reputou suficiente a colocação do
Jet Ski
à disposição do agravante na oficina “Jet Cuiabá”, todavia, a simples indicação do local em que o bem se encontraria não se confunde com tradição efetiva.

Isso porque a entrega de bem móvel individualizado exige prova mínima da transferência da posse, com identificação do responsável pela guarda, ciência inequívoca do destinatário, termo de entrega, vistoria e comprovação da disponibilização das chaves, documentos e acessórios, além do registro do estado de conservação do bem.

As razões do agravo apontam ausência de termo de entrega, recibo, depositário formal, entrega de chaves, documentos e acessórios, além de prova do estado de conservação e funcionamento do
jet ski
, o que confere plausibilidade à tese, pois fotografias ou indicação unilateral de oficina não comprovam, por si sós, a restituição material e jurídica do bem.

O retorno ao
status quo ante
impõe recomposição recíproca e efetiva, de modo que não basta ao credor afirmar que o bem se encontra em determinado local, tampouco presumir recusa do devedor sem prova concreta de comunicação formal, possibilidade real de retirada, laudo ou vistoria do objeto, depósito regular ou outra medida apta a assegurar a conservação do bem até a efetiva entrega.

A jurisprudência desta e. Corte orienta-se no mesmo sentido, ao reconhecer que a nulidade do negócio jurídico impõe a restituição recíproca das prestações, veda o enriquecimento sem causa e exige equilíbrio na recomposição patrimonial das partes (TJMT, n. 1008622-08.2024.8.11.0041, Relator Desembargador Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 08/outubro/2025).

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que o desfazimento contratual conduz ao retorno das partes ao estado anterior, com restituição das prestações recebidas por cada contratante, sem afronta à coisa julgada quando tal providência decorre da própria natureza restitutória do pronunciamento judicial (STJ, AgInt no REsp n. 2.088.196/SP, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 23/outubro /2023).

Desse modo, a disponibilização informal do
jet ski
em oficina particular não caracteriza, por si só, efetiva tradição do bem, razão pela qual o cumprimento adequado do acórdão exequendo exige comprovação técnica, com vistoria ou laudo de constatação, indicação do estado de conservação e funcionamento, bem como entrega de chaves, documentos e acessórios, em condições compatíveis com aquelas existentes ao início da avença, ressalvada a prova objetiva de recusa injustificada do agravante, mediante comunicação prévia, constatação, laudo, vistoria ou depósito regular.

De outro lado, não procede o pedido de desconstituição da penhora.

O agravante não comprovou, de modo concreto, que os valores bloqueados correspondem à bem de capital essencial, tampouco demonstrou que a constrição inviabiliza a atividade empresarial ou compromete o soerguimento da empresa em recuperação judicial. A mera existência do processo recuperacional não confere blindagem patrimonial ampla e automática sobre qualquer numerário.

Salienta-se que ativos financeiros não se equiparam, sem prova específica, a bens de capital essenciais à atividade empresarial, competindo ao agravante demonstrar a imprescindibilidade dos valores bloqueados para a continuidade da empresa, mediante elementos contábeis, fluxo de caixa, obrigações operacionais imediatas ou prova técnica idônea, de modo que, ausente tal demonstração, a penhora deve subsistir.

A solução adequada, portanto, não consiste no desbloqueio dos ativos em favor do executado ou na imediata liberação da quantia, mas sim na manutenção da constrição como garantia do juízo, com suspensão do levantamento e condicionada à comprovação regular da restituição ou da recusa de seu recebimento.

Assim, confere-se parcial acolhimento à tese de que a disponibilização do
jet ski
em oficina particular é inapta para configurar a tradição, obstando-se, como contracautela, o levantamento dos valores constritos até ulterior deliberação do juízo, após comprovação adequada da restituição, mediante vistoria ou laudo de constatação, ou prova idônea de recusa injustificada.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por
DARGILAN BORGES CINTRA
para reconhecer que a mera disponibilização do bem em oficina particular não configura efetiva tradição e determinar a comprovação formal da restituição do bem ou a recusa injustificada de seu recebimento, mantendo-se, como medida de contracautela, a penhora dos valores bloqueados e a impossibilidade de levantamento até ulterior deliberação do juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026